Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703584-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NADIA BARBOSA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOKSWAGEN S. A. contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706655-83.2021.8.07.0019 promovida pelo agravante em desfavor de NADIA BARBOSA SOARES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145450726 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a emenda à inicial, para que o autor: i) comprove a constituição da parte requerida em mora; ii) que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou iii) para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme disposição do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a medida liminar sob o argumento de que o agravante não teria comprovado a mora da agravada. Alega que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, independentemente do resultado da diligência. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo, tendo em vista a iminente possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, com a suspensão dos efeitos da decisão ora recorrida, até a ulterior deliberação de mérito deste colegiado, além do deferimento da antecipação de tutela para que seja deferida a liminar, com a consolidação da posse em favor do credor fiduciário. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a tutela recursal vindicada. Preparo recolhido sob os IDs 43266118 e 43266115. É o relatório. Decido. Ao relator compete não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra pronunciamento judicial que, antes de receber a petição inicial e de apreciar o requerimento de concessão de liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, limitou-se a indicar, por diversas vezes, as providências que deveriam ser adotadas pela parte autora, de modo a viabilizar o desenvolvimento válido e regular do processo (IDs 103861426, 108458249, 112731335, 116015415, 127477290, 135813327 e 145450726 dos autos de origem). É evidente que o ato judicial atacado não tem conteúdo decisório. Consiste em simples impulso processual ordenado de ofício, para que o recorrente exiba documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, c/c o artigo 320 do Código de Processo Civil. Trata-se tão somente de despacho, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil, o ato judicial desprovido de conteúdo decisório contra o qual não cabe recurso, conforme o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, adiante resumidos por suas ementas: QUESTÃO PRELIMINAR. DESPACHO QUE TORNA SEM EFEITO INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório. 2. Na espécie, não se verifica ter o despacho embargado conteúdo decisório stricto sensu, pois simplesmente tornou sem efeito anterior intimação para juntada de documento aos autos. (...) 7. Pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira indeferido. (SEC n. 5.782/EX, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe de 16/12/2015.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso ou contraditório o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do artigo 504 do CPC, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, mormente nas hipóteses em que não acarrete qualquer prejuízo às partes. Precedente: AgRg na PET na AR 4.824/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/5/2014. 3. In casu, o ato jurisdicional questionado trata-se de mero despacho que não causa prejuízo à parte ora recorrente, de modo que incabível o agravo de instrumento, como bem determinou o Tribunal de origem. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.417.894/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 23/9/2015.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1654620, 07265842820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA REVERSÍVEL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos. 4. A decisão que determina a emenda à inicial tem natureza de ato meramente ordinatório, sendo, portanto, irrecorrível. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423814, 07040136320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. O despacho de simples impulso processual para emenda à petição inicial, com a finalidade de a completar com documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia em alienação fiduciária, antes da apreciação do requerimento liminar, não é passível de impugnação por agravo de instrumento. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial para a comprovação da notificação da mora ao devedor, de modo a viabilizar a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se de ato judicial irrecorrível e que não se subsome à previsão do artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil. É relevante considerar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação que possa ensejar o elastecimento do rol constante do dispositivo legal mencionado. É oportuno mencionar que a petição inicial ainda não foi recebida, tampouco apreciado o requerimento de concessão de liminar para a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária. Indeferida a petição inicial, a sentença será passível de impugnação por apelação, nos termos do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil com possibilidade de exercício de juízo de retratação pelo órgão julgador, nos termos do artigo 485, § 7o, do mesmo Código, argumento que corrobora a ausência de urgência na obtenção da reforma da decisão hostilizada, através do recurso ora em análise, afastando a aplicação do Tema 988 do STJ. Ressalte-se que a inadmissibilidade do recurso não se constitui em vício passível de ser sanado, não atraindo a aplicação, ao caso em análise, das disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 às 17:24:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora